Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO EM ENCCEJA E ENEM. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu a homologação da remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM 2023, sob o fundamento de que o apenado já obteve homologação da remição em razão da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2018 – Ensino Médio, configurando bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM, após a concessão da remição pela aprovação no ENCCEJA, autoriza novo abatimento da pena, ou se tal situação configura duplicidade indevida do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à remição de pena pelo estudo tem por finalidade incentivar a formação educacional do apenado, visando sua ressocialização e reintegração ao meio social.
4. A Resolução CNJ n. 391/2021 prevê a possibilidade de remição pela aprovação em exames certificadores, mas não autoriza a concessão do benefício em duplicidade para avaliações equivalentes no mesmo nível educacional.
5. A concessão da remição pelo ENEM, quando já houve homologação pelo ENCCEJA, implicaria bis in idem, pois ambos os exames avaliam as mesmas áreas de aprendizado.
6. O reconhecimento sucessivo do benefício para exames equivalentes desvirtua a finalidade da remição, que é promover a qualificação educacional progressiva do reeducando, não a obtenção reiterada de certificados sem acréscimo formativo.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 763.585/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, AgRg no HC 842.165/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1906526, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15/08/2024, publicado no PJe 24/08/2024; TJDFT, Acórdão 1927356, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26/09/2024, publicado no PJe 08/10/2024.